Tribunal: TCU
Processo: 042.121/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 836/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.121/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonia Ferreira (XXX.766.064-XX); Eliana Lazara de Queiroz (XXX.984.501-XX); Gualter de Barros e Mascarenhas Barbosa (XXX.618.241-XX); Hugo Calandriny Pinheiro da Costa (XXX.542.762-XX); Jaqueline Herondina de Souza (XXX.481.009-XX); Jessica de Carvalho Antunes Barreira (XXX.338.931-XX); Madson Pereira da Silva (XXX.366.622-XX); Marcia Maria Goncalves Damasceno (XXX.799.202-XX); Pedro Angelo Livonesi (XXX.978.816-XX); Ramon Ferreira Vasconcelos (XXX.107.346-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.